Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública.